Tribunal: TJDFT
Processo: 0706267-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706267-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO DYEGO SOUZA BRITO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Por meio da decisão de ID 15269572, indeferi o pedido de efeito suspensivo. Inconformada, o agravante interpôs agravo interno no ID 15505749. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder o agravo interno, no prazo de 15 dias. Publique-se. Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator